Tribunal: TJSP
Processo: 2170259-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Plano de saúde - Tutela de urgência deferida para custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica - Inconformismo da ré - Ausentes os requisitos autorizadores descritos no artigo 300 do CPC - Relatório médico não justifica suficientemente a urgência do procedimento cirúrgico - Inocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Plano de saúde - Tutela de urgência deferida para custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica - Inconformismo da ré - Ausentes os requisitos autorizadores descritos no artigo 300 do CPC - Relatório médico não justifica suficientemente a urgência do procedimento cirúrgico - Inocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Existência de dúvida razoável - Questão será dirimida após contraditório e instrução probatória - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.